Tribunal: TJMT
Processo: 0005678-33.2016.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005678-33.2016.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 352.547.851-87 (EMBARGANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RONALDO DE JESUS SANTANA - CPF: 973.986.161-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB) – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À ANÁLISE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE ANALISOU DETALHADAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA E VELOCIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE TESTE DO BAFÔMETRO IRRELEVANTE PARA A CONDENAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 619 DO CPP – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, não se prestando à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador.

Não há omissão no acórdão que analisa detalhadamente o conjunto probatório, apontando de forma clara e objetiva os elementos que fundamentaram a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, notadamente o laudo pericial conclusivo quanto à invasão da faixa contrária e à velocidade excessiva.

A ausência do teste do bafômetro é irrelevante para a configuração da conduta culposa que ensejou a condenação, uma vez que a sentença baseou-se na comprovação da imprudência do réu ao trafegar em alta velocidade (mínimo de 90,2 km/h) e invadir a faixa contrária, conforme demonstrado no laudo pericial.

O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada argumento, documento ou prova levantados pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sebastião Ferreira da Silva
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos nº 5678-33.2016.8.11.0008, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
(Id. 295934390).

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à análise das provas, sustentando que inexistem elementos aptos a comprovar a responsabilidade penal a ele atribuída na denúncia, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição (Id. 296841864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões apresentadas pelo Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o embargante pretende a distorção dos aclaratórios, buscando por esta via a reapreciação das provas no intuito de obter sua absolvição, matéria esta já exaustivamente analisada e decidida no acórdão impugnado.

Sustenta que o acórdão embargado expôs de maneira clara e coerente todo o material probante, sendo devidamente apontados os argumentos que levaram ao julgamento pela manutenção da condenação, não havendo qualquer omissão a ser sanada (Id. 302754862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Sebastião Ferreira da Silva
contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos nº 5678-33.2016.8.11.0008, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1º O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2º Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.”

Especificamente quanto aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Trata-se, portanto, de recurso de natureza integrativa, que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que o julgador esclareça pontos obscuros, ambíguos ou contraditórios, ou supra eventual omissão verificada no julgado.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão no acórdão quanto à análise das provas, sustentando que inexistem elementos aptos a comprovar a responsabilidade penal a ele atribuída na denúncia, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a sua consequente absolvição.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado analisou de forma minuciosa e exaustiva todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva de insuficiência probatória, concluindo pela existência de provas robustas a embasar a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Vê-se, portanto, que o Acórdão que julgou o Recurso de Apelação Criminal está adequadamente fundamentado, tendo apreciado toda a matéria suscitada no recurso de apelação criminal, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 302 DO CTB – PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – INVASÃO DA FAIXA CONTRÁRIA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – TESTE DE ALCOOLEMIA DISPENSÁVEL – FATO NÃO UTILIZADO COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DA CNH – IMPOSSIBILIDADE – COMINAÇÃO LEGAL OBRIGATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL – TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 607.107/MG) – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado, por meio de laudo pericial e depoimentos testemunhais, que o apelante, agindo com imprudência, invadiu a faixa contrária realizando ultrapassagem em velocidade excessiva (no mínimo 90,2 km/h), colidindo frontalmente com a motocicleta da vítima e causando sua morte, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

A ausência de "teste do bafômetro" para verificação de suposto estado de embriaguez é irrelevante quando a condenação se fundamenta na comprovação da conduta imprudente, independentemente da influência de álcool.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor possui caráter cogente, não facultativo, sendo cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade para os crimes de trânsito, não podendo ser afastada.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito, conforme tese fixada pelo STF, em repercussão geral, no julgamento do RE 607.107/MG.”
(Id. 295934390)

Conforme consignado no voto condutor, a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, não merecendo reparos a sentença condenatória. A materialidade foi evidenciada através da Portaria, do Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Morto n° 2016/1065/IMLTGA, do Mapa Topográfico de Lesões, do Laudo de Confronto Necropapiloscópico n° 115/2016, do Boletim de Atendimento Urgência e Emergência e, principalmente, do Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito n° 600.2.07.2019.004620-01, além dos depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

Quanto à autoria, o acórdão foi categórico ao afirmar que esta é indene de dúvidas, havendo provas substanciais de que o embargante foi o responsável pelo acidente que causou a morte da vítima Ronaldo de Jesus Santana.

O acórdão analisou detalhadamente o interrogatório judicial do réu, no qual, embora tenha negado responsabilidade pelo acidente, afirmando que a vítima teria invadido sua pista e que a motocicleta estaria sem farol, acabou por admitir que realizava ultrapassagem no momento da colisão.

Ademais, o acórdão destacou que a versão apresentada pelo réu é frontalmente contrariada pelo Laudo de Exame Pericial em Acidente de Trânsito n° 600.2.07.2019.004620-01, que apresenta conclusões técnicas precisas e objetivas sobre a dinâmica do acidente, sendo categórico ao apontar que o embargante invadiu a faixa contrária e colidiu com a motocicleta da vítima.

O laudo pericial, conforme transcrito no acórdão, atestou que o embargante trafegava em velocidade de, no mínimo, 90,2 km/h, muito acima da velocidade de 60 km/h que alegou em seu interrogatório, e também acima da velocidade segura para o local.

Quanto à alegação defensiva de ausência do teste do bafômetro, o acórdão foi expresso ao consignar que, diferentemente do que alega a defesa, a embriaguez não foi utilizada como fundamento para a condenação. A sentença baseou-se na comprovação da imprudência do réu ao trafegar em alta velocidade (mínimo de 90,2 km/h) e invadir a faixa contrária, conforme demonstrado no laudo pericial. Assim, a ausência do "teste do bafômetro" para comprovar a embriaguez é irrelevante para a configuração da conduta culposa que ensejou a condenação do embargante.

Portanto, o acórdão embargado analisou detalhadamente todas as provas constantes dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela existência de provas robustas a embasar a condenação do réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada, sendo certo que o embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"[...] Os embargos de declaração têm cabimento apenas para esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. [...] A mera discordância da parte com o conteúdo do julgado não configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração, sobretudo quando o acórdão enfrentou a matéria principal e fundamentou adequadamente sua conclusão. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a exposição das razões essenciais que sustentam a decisão, conforme entendimento pacificado do STJ. [...] O acórdão que analisa de forma clara e fundamentada as razões do indeferimento do benefício não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente todas as teses suscitadas. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.” [...]
(N.U 1023440-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)"

Vale ressaltar que o julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada argumento, documento ou prova levantados pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em análise, o acórdão embargado expôs de maneira clara e coerente todo o material probante, sendo devidamente apontados os argumentos que levaram ao julgamento pela manutenção da condenação.

Assim, não havendo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
Sebastião Ferreira da Silva
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025